Tribunal: TJBA
Processo: 8004423-68.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004423-68.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: TESTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação de execução fiscal contra sentença que, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de fornecimento de endereço válido da parte executada. O ente exequente sustenta que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e requer a realização de diligências judiciais para localização do devedor mediante consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de endereço completo e apto à citação válida do executado autoriza o indeferimento da petição inicial da execução fiscal; e (ii) estabelecer se compete ao Poder Judiciário realizar diligências para localização do devedor antes do cumprimento, pelo exequente, do dever de correta qualificação da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 admite requisitos simplificados para a petição inicial da execução fiscal, mas exige elementos mínimos que viabilizem a citação válida do executado. O art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 determina que o termo de inscrição da dívida ativa contenha, sempre que conhecido, o domicílio ou residência do devedor, informação indispensável à regular formação da relação processual. A tentativa frustrada de citação por correspondência, devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, demonstra a inviabilidade da localização do executado e evidencia a insuficiência das informações constantes da inicial. Compete ao exequente fornecer endereço correto e completo da parte executada, requisito essencial para a realização válida da citação, seja por carta, seja por mandado judicial. O descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. O crédito tributário executado decorre de Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF vinculada a imóvel cadastrado perante o Município, circunstância que evidencia a disponibilidade de informações suficientes acerca da localização do bem e da identificação do sujeito passivo. O art. 142 do CTN atribui à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário, inclusive mediante correta identificação do sujeito passivo, incumbindo ao ente público manter atualizado o cadastro dos contribuintes. O princípio da cooperação processual não transfere ao Poder Judiciário o ônus primário de localização do executado quando o exequente deixa de apresentar informações mínimas indispensáveis ao prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de endereço completo e apto à localização do executado autoriza o indeferimento da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Compete ao ente fazendário fornecer os elementos necessários à identificação e localização do sujeito passivo da obrigação tributária. O princípio da cooperação processual não afasta o dever do exequente de promover a regular formação da relação processual mediante indicação de endereço válido do executado. A inércia do exequente em cumprir determinação judicial de emenda da inicial legitima a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, I, e 6º, § 1º; CTN, art. 142. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8007329-02.2020.8.05.0004, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 13.02.2025. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 13.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004423-68.2022.8.05.0004 , em que figuram como Apelante Município de Alagoinhas e Apelada TESTE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.